Tribunal: TJES
Processo: 5004630-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004630-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. POSSIBILIDADE DE FRAÇÃO DISTINTA PARA O CRIME COMUM E CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Correta a decisão combatida, pois reconheceu a reincidência específica, como circunstância pessoal, no entanto aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), em relação a totalidade das penas referentes aos dois crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), em relação a pena referente ao crime comum.

2. Embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas para o cálculo do livramento condicional, devendo ser observada a natureza dos crimes, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados. Precedente do STJ

3. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004630-15.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBSON LAURINDO DE FREITAS - ES34767

V O T O

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
inconformado com a decisão (id 4894287 – ref. 100.1), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pleito ministerial de retificação da fração, para que a reincidência seja aplicada sobre todas as condenações do apenado.

Em razões recursais (id 4894287 – ref. 108.2), o Ministério Público requer a retificação do cálculo do livramento condicional, sustentando que a reincidência específica, deve ser considerada para todas as condenações, não sendo possível, no seu entender, a concessão do benefício ao apenado.

No caso em análise, verifico que o recorrido possui 03 (três) condenações, sendo duas (processos nº 0008358-02.20212.8.08.0012 e 0006434-72.2020.8.08.0012), por tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo (art. 33, da Lei nº 11.343/06), e uma (processo nº 0114021-71.2011.8.08.0012) por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), que é considerado crime comum.

A Magistrada, na decisão combatida, entendeu que a reincidência específica, como circunstância pessoal, está sendo reconhecida, pois aplicou a fração de 1/1 (um inteiro), que veda o livramento condicional, em relação a totalidade das penas referentes aos dois crimes equiparados a hediondos, e a fração de 1⁄2 (metade), que permite a concessão do benefício, em relação a pena referente ao crime comum.

Quanto ao ponto, registro que, em outras oportunidades, me posicionei no sentido de que a reincidência específica, fazia incidir a fração de 1/1 (um inteiro), para todas as condenações, inexistindo uma distinção entre crime equiparado a hediondo, e crime comum.

Todavia, verifico que, em recente posicionamento, o STJ adotou o entendimento de que
“consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz,
a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
.”
(AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Decerto que esta Câmara Criminal, atenta ao novo posicionamento do STJ, também passou a adotar aludido entendimento, conforme decidido no Agravo em Execução Penal nº 5008954-48.2023.8.08.0000, de relatoria do eminente Des. Willian Silva, julgado em 13 de setembro de 2023.

Desta forma, em vista do princípio da colegialidade, e objetivando uniformizar a jurisprudência, passo a aderir ao novo entendimento de que, embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas, devendo ser observada a natureza dos crimes.

Assim, reputo como correta a decisão combatida, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, no entanto, estabeleceu frações diversas, para o crime comum, e os crimes equiparados a hediondos, quando do cálculo do livramento condicional.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso

ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator para negar provimento ao recurso.